Tribunal: TJPA
Processo: 0800984-51.2024.8.14.0031
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800984-51.2024.8.14.0031

APELANTE: MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0800984-51.2024.8.14.0031

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

SENTENCIADO: MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA

SENTENCIADO: DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA RURAL. RECUSA NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS PELO ENTE PÚBLICO. DTC, CTC, REMUNERAÇÕES E DECLARAÇÃO NEGATIVA DO RPPS. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença concessiva de segurança impetrada por servidora pública municipal, com o objetivo de compelir a Diretora de Recursos Humanos da Prefeitura de Moju a fornecer documentos indispensáveis ao requerimento de aposentadoria rural perante o INSS, especialmente a Declaração de Tempo de Contribuição (DTC), a relação de remunerações e a declaração negativa de benefício do RPPS, conforme exigência da IN INSS nº 128/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da Administração Pública municipal em fornecer documentos previdenciários específicos, quando devidamente solicitados, configura violação a direito líquido e certo da servidora, ensejando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de documentos por parte da Administração Pública, quando exigidos por norma federal para fins de instrução de benefício previdenciário, constitui dever jurídico vinculado, cuja recusa injustificada ofende o direito de petição e o acesso à previdência social.

4.

A emissão parcial ou genérica de documentos que não atendem às exigências formais do INSS não supre a obrigação legal do ente público.

5.

O cumprimento da liminar pela autoridade coatora não descaracteriza o interesse de agir, pois apenas o julgamento de mérito assegura a formação de título executivo judicial e a estabilidade da tutela jurisdicional.

6.

O parecer ministerial corrobora a tese de que a omissão administrativa comprometeu o exercício de direito constitucional, não havendo perda de objeto após a prática do ato forçada por decisão judicial precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública municipal tem o dever jurídico de fornecer, nos moldes exigidos pelo INSS, documentos previdenciários como CTC, DTC, relação de remunerações e declaração negativa de benefício, quando solicitados para instrução de pedido de aposentadoria.

2.

A omissão no fornecimento de tais documentos, ainda que parcialmente suprida após decisão liminar, configura violação a direito líquido e certo, sendo irrelevante para descaracterizar o interesse de agir.

3.

A concessão liminar não substitui o julgamento definitivo, necessário à formação da coisa julgada e à consolidação da tutela judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”; CPC/2015, art. 485, VI; Lei 12.016/2009, art. 7º, §3º; Decreto nº 3.048/1999; IN INSS nº 128/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31.03.2023; TJPA, ApCiv 0854388-85.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.09.2024; TJPA, ApCiv 0045040-28.2011.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.11.2017.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
CONFIRMAR
a sentença de concessão da segurança, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
decorrente da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, em sede de Mandado de Segurança impetrado por Maria Helena Ribeiro da Silva em face de ato da Diretora de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Moju, Maria de Nazaré de Oliveira Barbosa.

A impetrante, servidora pública municipal, alegou, na petição inicial (ID 27737862), a recusa da autoridade coatora em fornecer documentos indispensáveis à instrução de requerimento de aposentadoria rural perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, especialmente a Declaração de Tempo de Contribuição (DTC). Requereu liminarmente a imediata produção e entrega dos seguintes documentos: (1) Certificado de Tempo de Contribuição - CTC, (2) Relação de remunerações de contribuição, e (3) Declaração negativa de benefício do RPPS, nos moldes exigidos pela autarquia previdenciária.

Deferida a medida liminar, a autoridade coatora apresentou informações (ID 27737881), nas quais afirmou ter cumprido integralmente a determinação judicial, com a expedição e envio dos documentos requeridos, alegando, ainda, perda superveniente do objeto, por ausência de resistência à pretensão. Sustentou, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a extinção do feito sem resolução de mérito, e, subsidiariamente, a denegação da segurança por inexistência de direito líquido e certo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27737889), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Assim, rejeito o pleito de extinção do feito sem julgamento do mérito, e concedo a segurança para RATIFICAR o pedido de liminar requerido por Maria Helena Ribeiro da Silva, determinando que a autoridade coatora, Diretora de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Moju, produza e entregue, no prazo de 10 (dez) dias: 1º - Certificado de Tempo de Contribuição - CTC; 2º - Relação de remunerações de contribuição; e. 3º - Declaração negativa de benefício do RPPS nos moldes exigidos pelo INSS, conforme documentos que instruíram a inicial, servindo como modelo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas, em face da gratuidade já deferida. Descabem honorários.

Sentença sujeita a reexame necessário. Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao e. TJE/PA.

P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Consta nos autos certidão de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes (ID 27737895).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de ID 27809595, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar em segundo grau (ID 28121653), o Ministério Público Estadual, por meio do Procurador de Justiça Isaias Medeiros de Oliveira, opinou pela manutenção integral da sentença. Enfatizou que a sentença encontra amparo no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, bem como no Decreto nº 3.048/1999 e na Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022, os quais impõem ao ente público o dever de fornecer os documentos indispensáveis à instrução de pedido de aposentadoria.

Registrou, ainda, que o cumprimento da medida liminar não enseja, por si só, a perda do objeto da ação, sendo imprescindível o pronunciamento de mérito para a formação da coisa julgada.

Diante disso, manifestou-se pela confirmação da sentença concessiva da segurança e manutenção da prestação jurisdicional efetiva, por se tratar de direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos do mandado de segurança impetrado por MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA contra ato da DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, objetivando a obtenção de documentos indispensáveis à instrução de pedido de aposentadoria rural perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A impetrante noticiou que, ao requerer junto à autoridade coatora documentos específicos exigidos pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 128/2022 (dentre eles o Certificado de Tempo de Contribuição - CTC, a relação de remunerações e a declaração negativa de benefício do RPPS), recebeu como resposta apenas uma declaração genérica de encerramento do vínculo funcional, insuficiente para viabilizar o requerimento administrativo do benefício previdenciário como segurada especial.

Deferida a liminar, sobreveio manifestação da autoridade apontada como coatora, alegando cumprimento da medida e postulando a extinção do feito sem resolução de mérito. A sentença, contudo, ao analisar o mérito, entendeu pela procedência do pedido.

O juízo de primeiro grau, com acerto, reconheceu que a conduta omissiva da Administração Pública municipal violou direito líquido e certo da impetrante, por impedir o pleno exercício de prerrogativa constitucionalmente garantida, qual seja, o direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/88), bem como o acesso ao benefício de natureza alimentar.

O reconhecimento do direito à obtenção dos documentos não se exaure com o cumprimento da liminar. Como bem ponderado na origem, a prática do ato administrativo se deu unicamente por força da ordem judicial precária, sendo imprescindível a formação de título executivo judicial que assegure de forma definitiva a eficácia do direito vindicado.

Nesse passo, o próprio §3º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 determina que os efeitos da liminar persistirão até a sentença, salvo revogação. A jurisprudência do STJ, é pacífica no sentido de que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, ainda que satisfeita, não acarreta perda superveniente do objeto ou do interesse de agir. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017).
Nesse mesmo sentido, confiram-se: (AgInt no AREsp n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (Grifei)

Assim já se posiciona este Egrégio Tribunal sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PERDA DE OBJETO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que concedeu a segurança, determinando ao apelante a análise e resposta ao pedido administrativo de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). Alegação de perda de objeto em razão do cumprimento da liminar com a emissão da CTC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição da CTC após a concessão da liminar acarreta a perda de objeto do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela antecipada, espécie de tutela de urgência, não implica perda de objeto da demanda principal, visto que deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito. 4. O cumprimento da ordem judicial, somente após determinação judicial em sede de tutela, evidencia que a Administração não agiu por mera liberalidade, mantendo-se, assim, o interesse de agir.
5. Precedentes do STJ e do TJPA firmam que a demora injustificada na resposta a pedidos administrativos, especialmente aqueles necessários à fruição de direitos previdenciários, justifica a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária. Unanimidade.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08543888520218140301 22272851, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE GRANDE PORTE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Conforme consta dos autos, o pleito requerido na exordial foi atendido antes mesmo da concessão da liminar.
II- Preliminar de perda do objeto: o Município Apelante pugna pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão da perda do objeto. Todavia, a concessão de liminar satisfativa, em sede de mandado de segurança, não implica a perda do objeto, uma vez que o interesse de agir é verificado quando da impetração do mandamus, bem como por ser necessário aferir, no mérito, a legalidade do ato dito violador do direito líquido e certo, razão pela qual rejeito a preliminar. Preliminar rejeitada.
III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida. IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e aplicação da teoria da reserva do possível. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em Reexame Necessário. Unânime. (TJ-PA - Apelação Cível: 00450402820118140301 9999183271, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/11/2017, 2ª Câmara Cível Isolada) (Grifei)

O parecer ministerial opinou pela manutenção integral da sentença, destacando a obrigatoriedade legal da Administração em fornecer os documentos exigidos pelo ordenamento previdenciário, e rechaçando a tese de perda do objeto diante do cumprimento judicial da ordem liminar.

Nada obstante o cumprimento tardio do ato pela autoridade coatora, impõe-se o reconhecimento do direito da impetrante à segurança pretendida, em sede de cognição exauriente, com a formação da coisa julgada e consolidação da tutela jurisdicional definitiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025